Tribunal: TJBA
Processo: 8008341-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008341-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIBRAS BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DARLISON GOMES DOS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPOSTA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração têm finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. II - A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente as razões do agravo de instrumento, fundamentando a manutenção da tutela de urgência com base na ausência de elementos para a sua revogação em sede recursal. III - Inexistência de obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as questões fáticas e jurídicas suscitadas. IV - Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deve ser deduzida por meio do recurso apropriado, e não via embargos de declaração. V - Rejeição dos embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008341-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIBRAS BENEFICIOS e como apelada DARLISON GOMES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.